Tribunal: TJMT
Processo: 1027009-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE ACOMETIDA DE TROMBOFILIA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obntenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Trombofilia) e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027009-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), EMANUELI BIELESCKI - CPF: 030.201.031-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Unimed Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, pleiteada nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009951-97.2020.8.11.0040, ajuizada por Emanueli Bielescki, para determinar à cooperativa requerida a disponibilizar à autora o medicamento, Heparinox 40 mg (Enoxaparina) solução injetável ct. 2 ser preenc. vd. trans. grad. x 0,4 ml + sist segurança (Enoxparina 40), uma vez ao dia, durante a gestação e, por mais 45 (quarenta e cinco) dias após o parto, conforme prescrição médica.

Para tanto, a agravante alega, em breve resumo, que o medicamento pleiteado não possui cobertura contratual, nos termos da Resolução Normativa RN no 428/2017, da ANS, enfatizando que ela (operadora) somente é responsável por fornecer os medicamentos que são ministrados durante a internação hospitalar, existindo previsão expressa de exclusão de cobertura para medicamento indicado para uso domiciliar, como no caso.

Diz que agiu no exercício legal de direito, ao negar a cobertura do medicamento pretendido, porquanto não existe obrigatoriedade da agravante autorizar e custear referido medicamento, conforme normativas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida.

Contrarrazões vieram ao id. 72386978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021